Tribunal: TJMT
Processo: 1000051-89.2022.8.11.0050
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000051-89.2022.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DOUGLAS MORAES - CPF: 047.515.251-40 (APELANTE), GUNDHER GOMES DUARTE - CPF: 702.098.121-68 (ADVOGADO), JULIANO ANTONIO DE BASTOS - CPF: 749.388.431-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANA VIEIRA PADILHA - CPF: 002.000.400-14 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO DA SILVA JUNIOR - CPF: 042.913.131-36 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA DOS SANTOS - CPF: 015.859.571-86 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
ESTELIONATO
.
CONDENAÇÃO
.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. 1.

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
PELA
A
USÊNCIA DE DOLO E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO NARRA
DOS PELA VÍTIMA E POR TESTEMUNHA

QUE REVELAM O DOLO EM OBTER VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO DA
EMPRESA DA OFENDIDA
. DELITO CARAC
TERIZADO. 2. RECURSO DESPROVIDO.

1.
É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição do apelante, porquanto a materiali
dade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos
pela oitiva judicial da vítima e de testemunha, em ambas as fases da persecução penal,
demonstrando
que
ele
obteve para si, vantagem ilícita, em prejuízo d
a
ofendid
a
induzindo
e
mantendo-
a
em erro.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s

de apelação criminal interpostos
por
Douglas Moraes
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos da Ação Penal n.
1000051-89.2022.8.11.0050, condenando-
o
pela prática do cri
m
e de estelionato, por duas vezes, em continuidade
delitiva, capitulado no art. 171,
§ 2°-A
, c/c art. 71 do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime sem
iaberto, e 17 (dezessete) dias-multa, à razão de
1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na data dos fatos.

O apelante, nas razões que estão no ID 201272714, postula
a
sua absolvição
sob o argumento da ausência de dolo, assim como pela insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, V e VII, do Código de Processo Pen
al.

O Ministério Público, n
as contrarrazões que se encontram no ID 201272716, requer o desprovimento deste recurso, linha intelectiva que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parec
er que está no ID 207466688.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante no ID

201272663
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 28 de outubro, de 2021, nesta cidade de Campo Novo do Parecis, o denunciado, agindo de forma consciente e voluntária, mediante
engodo
e via utilização de meios eletrônicos, obteve, para si, vantagem indevida, induzindo e mantendo em erro a vítima Janaína dos Santos, proprietária da empresa
CastSeg
.

Consta que o denunciado DOUGLAS MORAES, dias antes da data acima mencionada, entrou em contato com a empresa
CastSeg
, especializada em

equipamentos de segurança, através do aplicativo eletrônico
Whatsapp
, dizendo se chamar Manoel e que era representante da empresa Bom Futuro, ocasião em que solicitou um orçamento de alguns produtos.

Após o orçamento ser entregue via aplicativo eletrônico, o denunciado DOUGLAS MORAES simulou a compra, solicitando que fosse emitida a nota fiscal e, para tanto, enviou um documento com número da ordem de compra, autorizando a fatura pela empresa.

Ato seguinte, disse à proprietária da empresa que os produtos1 seriam retirados pelo motorista Paulo da Silva Júnior, o que foi feito.

Uma semana depois, a ofendida Janaína foi contactada pelo departamento financeiro da empresa Bom Futuro, dizendo que não havia emitido nenhuma ordem de compra.

Tempos depois, o denunciado DOUGLAS MORAES entrou novamente com contato com a ofendida, via aplicativo eletrônico
Whatsapp
, solicitando agora a compra de um aparelho de Gravador Digital de Vídeo Intelbras – DVR, o que foi realizado.

O motorista de aplicativo Paulo da Silva Júnior pegou o equipamento e entregou ao denunciado, que foi abordado pelos policiais e preso em flagrante delito.

[...].

Em relação ao
crime de estelionato,
o
art. 171 do Código Penal, estabelece
que se materializa quando o agente pretende:
“
Obter
, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento
”
.

D
issertando sobre os elementos constitutivos
da
norma penal incriminadora, acima reproduzida, Guilherme de Souz
a Nucci
assim se
manifesta
:

[...]
Obter vantagem indevida induzindo ou mantendo alguém em erro.
Significa conseguir um benefício ou um lucro ilícito em razão do engano provocado na vítima. Esta colabora com o agente sem perceber que está se despojando de seus pertences
. Induzir quer dizer incutir ou persuadir e manter significa fazer permanecer ou conservar. Portanto,
a obtenção da vantagem indevida deve-se ao fato de o agente conduzir o ofendido ao engano ou quando deixa que a vítima permaneça na situação de erro na qual se envolveu sozinha
.
[...]. (In Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).
Destacamos

Sendo a
ssim, para a
configuração do crime de estelionato é obrigatório o preenchimento de quatro requisitos:
(i)
obtenção de vantagem ilícita;
(
ii
)
causar prejuízo a outr
em
;
(
iii
)
uso de ardil
ou qualquer outro meio fraudulento
;
e
(
iv
)
enganar alguém ou a lev
á
-lo a erro.

Tendo isso como
norte
,
apesar da

alegaç
ão da ausência de dolo na conduta praticada
pelo apelante
,

é forçoso reconhecer
que
o delito
de estelionato
restou caracterizado.

Com efeito,
na
primeira
fase
da persecução penal
,
a vítima
narr
ou

os fatos da seguinte forma:

[...]

QUE é proprietária da empresa
CastSeg
, localizada na Rua Bahia número 1049; Que já faz alguns dias um homem que teria se
identificado apenas como Manoel da empresa Bom Futuro
, entrou em contato com a declarante, solicitando um orçamento de alguns materiais; Que a declarante chegou a fazer o orçamento e enviar via aplicativo de
whatsapp
para Manoel; Que a declarante passou o orçamento para Manoel e disse que tinham apenas alguns produtos; Que
Manoel enviou o orçamento assinado e carimbado, com número de ordem de compra, autorizando a faturar os produtos que estavam no orçamento
; Que Manoel disse para a declarante que iria pedir para um
motorista por nome de Paulo, para passar na empresa e retirar a mercadoria
; Que a declarante separou algumas coisas que tinham na loja e faturou, conforme solicitado por Manoel; Que o motorista Paulo, passou e retirou as mercadorias; Que Paulo pediu a nota fiscal, pois não fazia corrida de mercadorias, sem a nota fiscal; Que
após uma

semana do ocorrido, a declarante recebeu uma ligação do setor financeiro da empresa Bom Futuro, dizendo que haviam recebido uma nota fiscal de alguns produtos, porém não haviam comprado tais produtos e que provavelmente a declarante havia caído em um golpe de estelionatários
; Que pouco tempo depois,
Manoel entrou em contato
com a declarante, dizendo que estava
faltando o DVR
; Que a declarante informou para Manoel que iria entregar o DVR, na data de ontem; Que Manoel disse que
Paulo iria passar para retirar o DVR
; Que Paulo passou conforme Manoel havia dito; Que a declarante soube que
Paulo iria entregar o DVR para um motorista de Manoel, que estaria em um posto de combustível

[...].

(
Janaina dos Santos
,
trechos de
seu
depoimento extrajudicial
visto no
ID
201270794
)

Destacamos

É
importante registrar
, ainda nesse diapasão, que,
e
m juízo, a vítima ratific
ou

a
s

declara
ções
prestada
s
na fase do inquérito
,
cujas assertivas
fo
ram
confirmada
s
pela testemunha
Paulo da Silva J
ú
nior
, motorista de aplicativo
. Este,
ao ser ouvid
o

pela
autoridade judicial,

a
firmou que um rapaz,
que
se identificou como
sendo
funcionário d
o Grupo
Bom Futuro, entrou em contato
so
licitando que
ele
reti
rasse um equipamento na empresa
CatSeg
e
o
entrega
sse
em um posto de combustível
para o motorista do
a
pelante
, Paulo
J
ú
nior disse, ainda, que
condicionou
a realização do
serviço
à
apresentação da n
ota fiscal do
produto
.
A testemunha declara, também,
que
fez
três vezes esse serviço,
tendo nas
duas últimas vezes
entregue
a

mercadoria
para
Douglas
Moraes
.

O
apelante
, em juízo,
nega a autoria delitiva, afirmando
que um cliente
de
sua empresa,
de nome
Tiago, teria
solicitado
para
que ele

fosse

buscar
um equipamento de monitoramento que
este ti
nha acabado de comprar
com um rapaz de Brasnorte
–
que
estaria em um carro
placa
HB20 cinza

–,
em torno das 14h,
cuj
o

cliente

iria buscar
o equipamento
com o apelante

as
17h30 do mesmo dia.
Douglas Moraes n
arra
, ainda
que foi ao Posto
10, abasteceu
seu
carro
e

ag
u
ardou
no local,
e
ao avistar
o
veículo
placa
HB20
sinalizou
ao motorista, estacion
ou
ao lado
deste
automotor
,
pegou o
produto
e
o
colocou no porta-malas d
e seu carro
. O apelante afirma, finalmente, que
ao dar partida no
seu
veículo a Polícia Civil o abordou
, declarando, por fim
que
fez
este favor apenas um
a
únic
a

vez
.

Vê-se, pois, que a
versão do apelante
segundo a qual teria
ido buscar somente uma vez o equipamento com
o motorista de aplicativo
Paulo
J
ú
nior

a título

de
favor
para seu cliente
Tiago, não se sustenta, visto que
Douglas Moraes
não fez nenhuma prova nesse sentido,
tampouco apontou qualquer elemento
de convicção
capaz de enfraquecer o elenco probatório produzido na fase persecutória, limitando-se a
suscitar a
sua
fragilidade da prova
.

Isso porque a
narrativa do apelante
é
inverossímil,
tendo

fic
ado
comprovado que
ele
tinha o nítido objetivo de ludibriar a vítima para obter seu intento
criminoso
,
comprando
equipamentos de segurança, alegando que seria um funcionário do Grupo Bom Futuro.

Destarte, a concatenação das provas encontradiços nestes autos, demonstra, indubitavelmente, a prática do crime de estelionato por parte do apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar
na sua absolvição com fundamento no art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal, nem em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunç
ão de inocência, tampouco do brocardo jurídico in
dubio pro reo
, este, caracterizado, como é cediço, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efe
tivamente, não se verificou na espécie.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Douglas
Moraes
, mantendo inaltera
da a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024